Tribunal: STF
Processo: HC 212121
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tauani Echer Leite impetrou habeas corpus contra decisões monocráticas de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Finalmente, o pedido referente à substituição da prisão preventiva imposta à paciente com a alegação de possuir filho menor de 12 anos já foi apreciado por esta corte no julgamento do HC 204.696, de minha relatoria, tratando-se, portanto, de mera reiteração. Transcrevo o seguinte trecho da referida decisão que enfrentou o ponto ora reiterado:



    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 6 anos. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, Ministro Ricardo Lewandowski). 



    No presente caso, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pedido de medida liminar, ressaltou o seguinte: 



    “Não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, verifica-se no presente caso uma situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, uma vez que as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança, hipótese que suscita divergências na jurisprudência e que, segundo alguns julgados do STJ, pode configurar situação excepcional que justifique a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Esta Corte entende que a substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: RHC n. 45.434/SC, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/8/2014; HC n. 416.501/RS, Sexta Turma, relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/4/2018; HC n. 424.604/SC, Quinta Turma, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 16/2/2018 ” (com meus grifos) 



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: 



    HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956- -AgR/SP, Ministro Edson Fachin. 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator